Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-30.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004177-30.2013.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ANDRÉA CUNHA SOUZA, MARCELO DIAS GODOY, POWER MARKETING PROM E PUBLICIDADE LTDA - EPP, ESPÓLIO DE FERNANDO NOLETO BRETTAS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BERGAMASCHI BRETTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/04 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. 2. O início do prazo prescricional opera-se automaticamente após o final da suspensão ânua - artigo 921 §1o do CPC -, sendo dispensável, portanto, a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. 3. No caso em apreço, constata-se que se operou a prescrição trienal intercorrente, diante do início da contagem do lapso prescricional em 11/10/2018, consumando-se em 18/03/2022. Observa-se, assim, a ocorrência do lapso prescricional trienal ao caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, defendendo a não ocorrência da prescrição, porquanto o prazo seria o quinquenal. Aduz, ainda, que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porque não houve a sua intimação prévia e pessoal para dar andamento ao processo, de modo que a extinção do feito também acaba por prestigiar o enriquecimento ilícito da parte contrária, pois impede que o banco busque a quitação dos débitos oriundos do contrato. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID. 42453859). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o início do prazo prescricional opera-se automaticamente após o final da suspensão ânua - artigo 921 §1o do CPC -, sendo dispensável, portanto, a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. No caso em apreço, constata-se que a intimação da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis se deu em 10/10/2017, tendo o prazo - de três anos, consoante exposto acima - sido suspenso por um ano, findando-se em 10/10/2018, iniciando-se, assim, o curso de prescrição intercorrente em 11/10/2018. Nota-se, assim, que o prazo prescricional se consumou em 18/03/2022. Frise-se, ainda, que, em 05/04/2022, a parte exequente, ora apelante fora devidamente intimada a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição (Id. 120811679), tendo se manifestado na mesma data (Id. 123762004) [...] Deste modo, resta patente que se operou a prescrição trienal intercorrente ao caso em apreço, tal como constou da sentença recorrida, não havendo que se falar em sua reforma” (ID. 39755381). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora, quanto ao prazo prescricional aplicável, encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.890.875/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 42453859), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016